Tribunal: TJES
Processo: 5006289-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006289-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: GIZELI VITORINO DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO E
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5006289-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO
: GIZELI VITORINO DE SOUZA

J
UIZ DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE SERRA
, face a decisão que, em sede de
mandado de segurança
impetrado por
GIZELI VITORINO DE SOUZA
, deferiu
o
pleito liminar, determina
n
do
a
reintegração
da Impetrante-Agravada
no
cargo de Professora MAPA – Séries Iniciais,
cujo contrato de natureza temporária fora rescindido pela Administração Municipal em razão de sua gravidez
.

Aduz, em suma, a Agravante, que (i) não há ofensa ao princípio da proteção da maternidade no fato do contrato temporário da Agravada ter sido rescindido, já que, por ser contratação temporária, resta demonstrada a excepcionalidade e emergência da atividade; (ii) a Impetrante tinha ciência de que se submeteria a um contrato temporário por prazo determinado, celebrado mediante termo fixo, exatamente pela excepcionalidade da contratação emergencial; (iii) não faz sentido o Município contratar excepcionalmente 02 (duas) professoras para ocuparem a mesma função; (iv) tal relação jurídica ofende o interesse público, pois mesmo ciente do nascimento do seu filho no início do contrato temporário a autora pretende usufruir da licença, satisfazendo o seu interesse privado; (v) a autora dentro dos 180 (centro e oitenta dias) da data do nascimento do filho, deve aguardar em fila de espera até o término desse período, que após vencido e surgindo a vaga, deve ser convocada para a assinatura de contrato por designação temporária para atender excepcional interesse público.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo, decisão face a qual interpôs o Município agravo interno.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, a Recorrida reafirma os termos da decisão objurgada, pugnando pelo não provimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, face a decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado por
GIZELI VITORINO DE SOUZA
, deferiu o pleito liminar, determinando a reintegração da Impetrante-Agravada no cargo de Professora MAPA – Séries Iniciais, cujo contrato de natureza temporária fora rescindido pela Administração Municipal em razão de sua gravidez.

Aduz, em suma, a Agravante, que (i) não há ofensa ao princípio da proteção da maternidade no fato do contrato temporário da Agravada ter sido rescindido, já que, por ser contratação temporária, resta demonstrada a excepcionalidade e emergência da atividade; (ii) a Impetrante tinha ciência de que se submeteria a um contrato temporário por prazo determinado, celebrado mediante termo fixo, exatamente pela excepcionalidade da contratação emergencial; (iii) não faz sentido o Município contratar excepcionalmente 02 (duas) professoras para ocuparem a mesma função; (iv) tal relação jurídica ofende o interesse público, pois mesmo ciente do nascimento do seu filho no início do contrato temporário a autora pretende usufruir da licença, satisfazendo o seu interesse privado; (v) a autora dentro dos 180 (centro e oitenta dias) da data do nascimento do filho, deve aguardar em fila de espera até o término desse período, que após vencido e surgindo a vaga, deve ser convocada para a assinatura de contrato por designação temporária para atender excepcional interesse público.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo, decisão face a qual interpôs o Município agravo interno.

Com visto, o presente instrumento deriva de decisão que em sede de mandado de segurança determinou a reintegração da Impetrante-Agravada para o cargo de professora para o qual aprovada em designação temporária, cujo contrato restou rescindido pela Administração Municipal de Serra em razão da gravidez da parte.

Conforme já havia asseverado em minha manifestação inicial nos autos, não há razão fática ou jurídica a me impor dissentir do Juízo
a quo
na decisão recorrida.

Resta incontroverso o fato de que a Agravada fora aprovada em Processo Seletivo (PSS n.º 007/2019), sendo contratada pela Administração para o exercício da docência, mas em seguida, teve seu contrato rescindido, motivado no fato de encontrar-se grávida a Impetrante.

A matéria debatida no presente agravo já fora objeto de apreciação no âmbito da Suprema Corte, perfilhando a decisão recorrida a trilha interpretativa conferida pelo STF.

Trago à baila informativo publicado por aquela Corte sob o nº 394, em que, após amplo debate, concluíram os Ministros pela
extensão do benefício previsto no art. 10, inciso II, “b”, do ADCT
, que prevê ser vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto,
também às
grávidas
contratadas temporariamente.

Vejamos o que fora debatido e decidido pelo Supremo:

INFORMATIVO Nº 394

TÍTULO - Empregada Gestante e Contrato por Prazo Determinado

PROCESSO RE - 287905

ARTIGO

A Turma conclui julgamento de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça do mesmo Estado que concedera, em parte,
mandado de segurança à recorrida, contratada temporariamente como professora, sob o regime da Lei 8.391/91, para lhe assegurar o direito à licença-maternidade. Na espécie, o acórdão recorrido entendera que, em razão de a impetrante estar a menos de dois meses do parto no momento em que encerrado o contrato de trabalho, o direito à licença deveria ser ao mesmo integrado, haja vista ser uma proteção ao nascituro e ao infante e não uma benesse ao trabalhador
— v. Informativos 364 e 385. Por maioria, negou-se provimento ao recurso por se entender, na linha dos precedentes do STF, que
a temporariedade do contrato não prejudica a percepção da licença à gestante (ADCT, art. 10, II, b), se os últimos 120 dias da gestação têm início ainda na vigência do contrato.
Vencida a Min. Ellen Gracie, relatora, que dava provimento ao recurso por considerar que o Tribunal estadual conferira caráter absoluto à estabilidade provisória. O Min. Joaquim Barbosa retificou o seu voto. Precedentes citados: RMS 24263/DF (DJU de 9.5.2003); RMS 21238/DF (DJU de 3.5.2002); RE 273801/DF (DJU de 21.9.2004); AI 448572/SP (DJU de 22.4.2004); AI 395255/SP (DJU de 2.12.2003). Leia o inteiro teor do voto-vencedor na seção Transcrições deste Informativo. RE 287905/SC, rel. orig. Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso, 28.6.2005. (RE-287905)

Em tal julgamento, restou assim ementado o acórdão pela Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, b do ADCT. RECURSO DESPROVIDO.

A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador. Recurso a que se nega provimento.
(RE 287905, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 28/06/2005, DJ 30-06-2006 PP-00035 EMENT VOL-02239-03 PP-00466 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 247-268)

Como visto, não figura-se isolado este entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. FUNGIBILIDADE. C.F., art. 102, II, a. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GRAVIDEZ. C.F., art. 7º, I; ADCT, art. 10, II, b.

I. - Conversão do recurso extraordinário em ordinário, tendo em vista a ocorrência da hipótese inscrita no art. 102, II, a, da Constituição.

II. - Estabilidade provisória decorrente da gravidez (C.F., art. 7º, I; ADCT, art. 10, II, b). Extinção do cargo, assegurando-se à ocupante, que detinha estabilidade provisória decorrente da gravidez, as vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.

III. - Recurso improvido. (RMS 21328, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 03-05-2002 PP-00022 EMENT VOL-02067-01 PP-00102)

EMENTA: EMPREGADA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT, ART. 10, II, "b"). PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO EMPREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A empregada gestante tem direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT/88, bastando, para efeito de acesso a essa inderrogável garantia social de índole constitucional, a confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao empregador, revelando-se írrita, de outro lado e sob tal aspecto, a exigência de notificação à empresa, mesmo quando pactuada em sede de negociação coletiva.
Precedentes. (AI 448572, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 27/02/2004, publicado em DJ 22/03/2004 PP-00053)

Diante desse arrazoado externado, não vislumbro nas razões recursais a probabilidade do direito reclamado, ante a exegese encampada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
JULGANDO PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ. RESCISÃO INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -
Já definiu a Suprema Corte que estende-se o benefício previsto no art. 10, inciso II, “b”, do ADCT, que prevê ser vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto, também às grávidas contratadas temporariamente. Precedentes do STF.

II -
Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.